Tribunal: TJES
Processo: 5000888-72.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-72.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LEITE RAMPINELLI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000888-72.2023.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LEITE RAMPINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11363231).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CONSUMIDOR.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 334 DO CPC NOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE TEMPO HÁBIL. PARTE QUE DEIXOU DE CARREAR QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA SUA AUSÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA MANTIDOS. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373 , I DO CPC ). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a nulidade de citação, ante o desrespeito ao prazo mínimo previsto pelo art. 344 do Código de Processo Civil e que a decretação da revelia não torna automaticamente verdadeiros os fatos trazidos pela parte autora. No mérito, roga pela reforma da sentença arguindo que a cobrança já havia sido cancelada administrativamente, de modo que inexiste dano a ser reparado. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.
3.
Primeiramente, rejeito a arguição de nulidade da citação/audiência conciliatória, dado que o dispositivo do art. 344 do CPC não se aplica ao rito da Lei nº 9.099/95, dado que o r. diploma legal possui regime próprio que trata da revelia. Desta forma, não verifico defeito no agendamento da audiência, ademais, a parte deixou de demonstrar qualquer elemento relevante capaz de justificar sua ausência. Assim,
rejeito
a questão preliminar deduzida.
4.
Cumpre destacar, de pronto,
que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ - AgRg no AREsp 468064/RS Rel. Min. OG FERNANDES Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 20/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 07/04/2014). Neste sentido, milita, em favor da parte consumidora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

5.

Compulsando os autos, e como extensão da rejeição da questão preliminar, mantenho a aplicação dos efeitos da revelia à parte, na forma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95. Porém, frisa-se que a presunção de veracidade de que se trata o r. dispositivo não pode ser cega, devendo os fatos constitutivos do direito da autora gozarem de mínima verossimilhança para o provimento dos pedidos iniciais.
6.
Compulsando os autos, tem-se que a parte autora funda sua pretensão
na irregularidade da constituição do débito, tanto que a própria Recorrente assevera que administrativamente procedeu com o cancelamento da cobrança
.
7.
Inobstante tenha procedido com o cancelamento dos débitos, vê-se que a requerida não procedeu com a devolução do valores pagos. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Portanto, correta a sentença recorrida.
8.
O v
alor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da parte Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)